Tribunal: STF
Processo: RE 1319935
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 6/7):
    PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - Preliminar de nulidade da r. sentença - Alegação da ré de que a r. sentença fora proferida enquanto vigente a ordem de suspensão do processamento determinada pelo C. Tribunal de Justiça, decorrente da pendência da análise do recurso repetitivo que versa sobre a obrigação ou não do fornecimento de medicamento importado não registrado na ANVISA pelas operadoras de planos de saúde - Não acolhimento - Suspensão que não se aplica ao caso - Medicamento pleiteado pela autora que foi registrado pela ANVISA no curso da ação - Medicação em questão que não se submete à questão discutida no REsp n° 1.726.563/SP (tema 990) - PRELIMINAR REJEITADA. 
    PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA - Autora portadora de amiotrofia espinhal progressiva tipo 1, doença grave, neurodegenerativa e progressiva, caracterizada pela perda progressiva dos neurônios motores, conforme relatório médico - Relatório médico que atesta a necessidade premente de terapia por meio de medicamento "Spinraza", pois é o único tratamento na atualidade para o tratamento da doença que acomete a autora - Indicação médica do medicamento e propositura da ação quando o fármaco ainda não havia sido registrada na Anvisa - Licitude da limitação de cobertura pela operadora de saúde de medicação não registrada na Anvisa, ante a decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por meio dos Resp n° 1.726.563/SP e 1.712.163/SP (tema 990) - Aprovação do registro do medicamento na Anvisa no curso da ação em 28.08.2017 - Irresignação da ré contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial - Pedido de reforma da r. decisão para que seja obrigada a custear a medicação após o seu registro na ANVISA - Acolhimento do pedido da ré - Dever da ré, portanto, ao custeio do fármaco quanto aos pedidos ulteriores ao seu registro pela agência reguladora - Sentença reformada em parte - Sucumbência recíproca - Cada parte arcará com a metade das custas e despesas processuais e responsabilidade de cada litigante pelo pagamento de honorários advocatícios da parte adversa - RECURSO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, caput; 23, II; 196; e 199, da Constituição da República. Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se (eDOC 28, p. 12/14):
    “Considerando os aspectos passíveis de serem arguidos para se comprovar a repercussão geral, cumpre estabelecer que há o preenchimento de tal requisito de admissibilidade no presente recurso. 
    Ora, relembra-se que nossa Constituição Federal instituiu como um de seus princípios fundamentais a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1°, III), bem como deu a garantia ao Direito à Vida (art. 5°, caput). Estabeleceu ainda como direito social, a saúde (art. 6º caput), além de atribuir a competência por cuidar da saúde a todos os entes federativos (art. 23, II).
     Esses direitos e garantias, Excelências, em que pese o resultado dado à lide pelo tribunal a quo tenha observado precedente qualificado exarado pelo STJ, não foram observados na decisão recorrida, já que se sobrepõem à uniformização de jurisprudência acerca da lei federal de que trata o art. 927, III do CPC. 
    Ora, cumpre informar que, de acordo com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.712.163 e 1.726.563, o Excelso Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante acerca da obrigatoriedade de as Operadoras de Saúde garantirem cobertura de medicamento importado sem registro na ANVISA, por meio do tema 990. 
    Frisa-se que, embora a controvérsia da presente demanda verse sobre tal objeto, se faz necessário mencionar que esta ação foi distribuída em fevereiro de 2017, e que, na época de sua propositura, não estavam suspensos os processos que versavam sobre medicamentos importados em decorrência do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos. 
    Sem adentrar às razões de mérito, o que se pretende demonstrar é que há relevância do direito social à saúde no presente manejo, porquanto sua importância, além de ser notória, certamente deve ser ponderada na sobreposição de princípios que regem nosso ordenamento jurídico. 
    (…)
    Diante disso, se faz necessário realizar um exame do caso concreto com relação ao interesse social e a segurança jurídica, posto que, a aplicação da decisão do tema 990 do STJ causará efeitos negativos que atingirão de forma relevante e impactante não apenas o Recorrente, como também atingirá diversos consumidores que possuem ações similares em andamento há anos. 
    A Constituição Federal, prevê a garantia à inviolabilidade à segurança jurídica e, conforme será demonstrado mais detalhadamente no mérito do presente recurso, havia, à época do ajuizamento da ação, entendimento pacificado dos tribunais brasileiros e do Excelso Superior Tribunal de Justiça sobre o dever de cobertura de medicamento importado sem registro na ANVISA em casos como o do Recorrente, em que prevaleceria o direito à vida. 
    Essa questão demonstra o evidente preenchimento dos requisitos da repercussão geral, até porque várias são as demandas em que se discute ao direito ao tratamento aqui discutido. 
    A matéria debatida, assim, transborda os limites da causa concreta, interessando a todos a manifestação do Pretório Excelso acerca dos aspectos abordados. 
    Diante do exposto, preenchido o requisito da repercussão geral que ultrapassa os limites subjetivos da causa, requer seja o presente recurso conhecido por este Supremo Tribunal, determinando seu regular processamento.” 
    É o relatório. Decido.
    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis: 
          “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 
    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes: 
    As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores. (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).
    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi , motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa. 
    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários. 
    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79). 
    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos. 
    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre). 
    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida. 
    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional. 
    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental. 
    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto. 
    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional. 
    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral suscitada, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente